Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716463-33.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 71208266) da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0001229-35.2014.8.07.0001 – id. 230361897) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, ante a ausência de resultado útil e a necessidade de que cada protocolo deve ser juntado individualmente aos autos, e manteve a suspensão. Alega, em suma, que a última consulta ao SISBAJUD foi há 2 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas, ante os princípios da efetividade da execução. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Retifique-se a autuação para constar Marcello Henrique Rodrigues Silva no polo ativo do recurso (id. 71208266), excluindo Atimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços LTDA, CNPJ 41.516.692-02, que não é parte nos autos de origem. Após, conclusos. Brasília/DF, 16/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator